Tribunal: TJDFT
Processo: 0727446-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727446-33.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ARELI LIMA FERNANDES AGRAVADO: JOAO FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 12a Vara Cível de Brasília (Proc. 0720702-53.2020.8.07.0001 - id 98125942) que, em cumprimento de sentença, manteve a penhora de precatórios (R$ 24.948,45 e R$ 12.392,81) no rosto dos autos, Proc. 0706110-61.2017.8.07.0016 (2o Juizado Especial da Fazenda Pública) e 0709823-44.2017.8.07.0016 (3o Juizado Especial da Fazenda Pública), bem como deferiu a penhora de 30% dos rendimentos da agravante. Defende, em resumo, a impossibilidade das penhoras, ante a natureza salarial. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Em princípio, admite-se a penhora de precatório no rosto dos autos. Atente-se para a jurisprudência da Turma: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PRECATÓRIO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. Na sistemática processual vigente impera a regra geral de que o executado responde com todos os seus bens para a satisfação do crédito do exequente, ressalvadas apenas as hipóteses legais de impenhorabilidade, segundo prescrevem os artigos 789, 831 e 832 do Código de Processo Civil. II. As normas que estabelecem casos de impenhorabilidade, exatamente porque contrastam com o primado da responsabilidade patrimonial do executado, são excepcionais e por isso não comportam interpretação extensiva. III. O precatório, ainda que de natureza alimentar, não está compreendido nas hipóteses exaustivas de impenhorabilidade do artigo 833 do Código de Processo Civil. IV. A impenhorabilidade prescrita no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil abrange as verbas remuneratórias em si mesmas consideradas e por isso não alcança crédito resultante de condenação judicial ao pagamento de verba de natureza alimentar. V. Por seu próprio substrato teleológico, a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, contempla apenas a remuneração ou o ganho periódico, isto é, aquele que a lei presume necessário à manutenção do devedor e de sua família durante o mês ao qual se refere. VI. Recurso conhecido e desprovido. (Ac. 1.302.877, Des. James Eduardo Oliveira, julgado em 2020) Por outro lado, as verbas de natureza salarial, entre elas os vencimentos/remunerações/proventos são impenhoráveis, conforme CPC 833, IV, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia e do valor excedente a 50 salários-mínimos mensais (CPC 833, § 2o), o que não é o caso dos autos. Portanto, é inadmissível a penhora de salário, mesmo que limitada a um determinado percentual. A propósito, colaciono jurisprudência do STJ: EMENTA PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DO ART. 833, IV, DO CPC/2015. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que o salário ou remuneração do devedor são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015 e, em casos excepcionais, podem sofrer constrição para pagamento de prestação alimentícia ou quando os valores excederem 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, IV, § 2o, NCPC). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). (4a T., AgInt no AREsp 1.370.872, Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 2019). 3. Defiro parcialmente o pedido liminar para suspender a penhora de 30% dos rendimentos da agravante/devedora. Fica mantida a penhora dos precatórios. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília, 30.09.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator